Tribunal: STF
Processo: Rcl 48769
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco Pan S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 nos autos da Reclamação Trabalhista 0012247-06.2015.5.15.0079, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...]
    09. No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    10. Embora a ADPF nº 324 tenha sido julgada em conjunto com o RE nº 958.252, que teve sua repercussão geral reconhecida, não há que se falar em necessidade de esgotamento de instâncias em razão disso, pois, embora julgados em conjunto, os processos tramitam separadamente, possuem relatores distintos e tiveram seus votos colhidos separadamente. Dessa forma, é evidente a possibilidade de manejo da presente reclamação independentemente do estado em que se encontra o processo originário.
    […]
    14. O entendimento do Juízo de primeira instância que entendeu que a Reclamante (da ação que se quer o acordão cassado) se ativava em atividade fim da reclamada, sendo configurada a terceirização da atividade fim, conforme trecho abaixo aqui transcrito para melhor ilustrar: […].
    15. Na sequência, após interposição de Recurso Ordinário foi prolatado v. acórdão Regional, proferido pela Segunda Turma do TRT da 15ª Região, que deu parcial provimento ao apelo desta reclamante, contudo, entendeu a impossibilidade da terceirização em atividade fim, sendo a referida terceirização fraude, […].
    16. Importante pontuar, que desta decisão esta reclamante interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, estando a decisão pendente de julgamento no C. Tribunal Superior do Trabalho, para julgamento de Agravo, inclusive o feito esteve sobrestado diante do julgamento do RE 958252, requerendo a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST. Assim, os autos foram remetidos ao TST” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[a]o assim definir, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não observou decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, bem como não aplicou corretamente a decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST, o que autoriza o acolhimento da reclamação com fulcro nos arts. 988, III e § 5º, II do CPC, 6º, I, “g” e 156 a 162 do Regimento Interno do STF e 102, I, “l” da CF. 
    […]
    25. A tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    26. No entanto, a 2ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença considerando ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, [...]” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] que a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a decisão/acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando-se, que violou Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente; [...]” (pág. 14 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade, elencado no documento eletrônico 5, é o seguinte:
    “[...] o acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0012247-06.2015.5.15.0079, que, manteve a sentença reconhecendo a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços” (pág. 4 da inicial). 
    Ocorre que o referido acórdão foi proferido em sessão realizada em 3/10/2017, quando o julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF sequer havia ocorrido, sendo, portanto, incabível suscitá-lo como parâmetro desta reclamação. 
    Ressalto que esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Além disso, em consulta aos sítios eletrônicos do TRT15 e do Tribunal Superior do Trabalho – TST, observa-se, ainda, que o posterior recurso de revista interposto pelo ora reclamante foi denegado em 9/5/2018, também em data anterior ao julgamento do paradigma. 
    Contra essa decisão, interpôs-se agravo em recurso de revista, ao qual foi negado seguimento por óbices processuais.
    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante também não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 
    Ocorre que o reclamante deixou de apontar a norma supostamente afastada, o que impossibilita o exame do caso concreto. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator